Tribunal: TJMT
Processo: 1017260-32.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1017260-32.2019.8.11.0000
RECORRENTE: YARLA ALMEIDA DA SILVA MORAES OLIVEIRA
RECORRIDO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Em que pese a certidão de ID 66327969 informar a ausência de recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.028, § 3o, do CPC, o Recurso Ordinário deve ser remetido ao respectivo Tribunal Superior, independentemente do juízo de admissibilidade.
Desse modo, encaminhe os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV